Tribunal: TJES
Processo: 0014482-24.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014482-24.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HCCOM S.A.

APELADO: WESLEY VARGAS MOURA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. ENTREGA PARCIAL DE PRODUTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por HCCOM S.A. contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Wesley Vargas Moura, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição do valor de produtos não entregues, no montante de R$ 661,00, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de entrega parcial de mercadorias adquiridas por meio de comércio eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa vendedora é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, diante da alegação de falha exclusiva da transportadora; (ii) estabelecer se a suposta culpa exclusiva de terceiro afasta a responsabilidade da apelante no âmbito da relação de consumo; e (iii) determinar se o inadimplemento parcial do contrato de compra e venda configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa vendedora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, não se configurando ilegitimidade passiva, ainda que a falha tenha ocorrido na fase de entrega do produto.

A responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor alcança todos os fornecedores que participam da relação de consumo, sendo inaplicável a excludente de culpa exclusiva de terceiro quando este também integra a cadeia de fornecimento.

A escolha da transportadora é realizada pelo fornecedor, inexistindo ingerência do consumidor sobre tal fato, o que reforça a responsabilidade da apelante pelos danos materiais decorrentes da não entrega integral da mercadoria.

O inadimplemento parcial do contrato, consistente na não entrega de parte dos produtos adquiridos, não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente demonstração de circunstâncias excepcionais capazes de violar direitos da personalidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo parte legítima a empresa vendedora em ação indenizatória decorrente de falha na entrega do produto.

A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro não se aplica quando o terceiro integra a relação de consumo.

O mero inadimplemento parcial do contrato de compra e venda, sem demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.043.246/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 5025883-55.2021.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; STJ, AgInt no AREsp nº 1.667.103/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014482-24.2015.8.08.0035

APELANTE: HCCOM S.A.

APELADO: WESLEY VARGAS MOURA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
HCCOM S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
WESLEY VARGAS MOURA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento do valor de R$661,00 (seiscentos e sessenta e um reais), a título de danos materiais, relativos à restituição do valor dos produtos não entregues ao consumidor, e ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões de id. 16894000, sustenta a apelante, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, aduzindo ser da transportadora que fez a entrega dos produtos a falha na prestação do serviço.

No mérito, alega a ausência de nexo causal entre sua atividade e os danos ocorridos, que teriam ocorrido por falha exclusiva da transportadora.

Pontua, ainda, que suposta falsificação na assinatura colhida pela trasportadora afasta sua responsabilidade, por culpa exclusiva de terceiro.

Pois bem.

A apelante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo, atribuindo a responsabilidade pelos danos causados à empresa transportadora, que foi encarregada pela entrega do produto.

No caso dos autos, o autor efetuou compra de produtos por meio do site da ré, no valor total de R$1.106,64 (um mil, cento e seis reais e sessenta e quatro centavos). Não obstante, recebeu apenas parte da mercadoria.

Ao entrar em contato com a requerida, lhe foi dito que todas as mercadorias constavam como entregues, conforme assinatura aposta na nota fiscal de entrega, o que foi refutado.

Posteriormente, a transportadora responsável pela entrega enviou à empresa C&C carta de correção, informando sobre suposta ausência de mercadorias.

Ainda, restou comprovado pela perícia do juízo que a assinatura aposta na nota fiscal de entrega do produto foi falsificada, razão pela qual a apelante sustenta sua ilegitimidade para responder pelos danos causados ao autor.

Contudo, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO. (...) 3. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. (...)
Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelo danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.043.246/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade passiva da apelante.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar suscitada
.

Prosseguindo, no mérito, a apelante alega não ter culpa por eventuais falhas na prestação do serviço, dado que a transportadora é a responsável por entregar o produto e colher a assinatura do comprador, e, por isso, deve ser responsabilizada pelos danos ocorridos, estando configurado fato exclusivo de terceiro.

Destaque-se que no presente caso, a escolha da transportadora é realizada pela própria apelante, não possuindo o comprador ingerência sobre tal fato.

Conforme já exposto, embora a recorrente não seja a responsável direta pela entrega do produto, delega tal atividade a uma empresa de transportes, integrando, portanto, a cadeia de consumo, sendo, por isso, responsabilizada pelos danos causados ao consumidor.

Este Tribunal de Justiça, alinhado com a Corte Superior, já decidiu que a excludente de responsabilidade por culpa de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC) não se aplica quando este terceiro também integra a relação de consumo. Vejamos:

(...) muito embora o artigo 14, § 3o, inciso II do Código de Defesa do Consumidor estabeleça que o fornecedor apenas não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a adoção da referida excludente apenas é admitida em relação a terceiro que não compõe a relação de consumo, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que a Recorrente integra a relação existente como consumidor. Precedentes STJ.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50258835520218080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1
a
Câmara Cível).

Desse modo, a tentativa da apelante de atribuir a responsabilidade exclusiva à transportadora não afasta sua própria responsabilidade perante o apelado, ressalvado eventual direito de regresso em ação própria.

Por fim, acerca dos danos extrapatrimoniais, entendo assistir razão à recorrente, não cuidando o recorrido de demonstrar que o inadimplemento parcial do contrato de compra e venda configurou situação excepcional, capaz de lesar os seus direitos da personalidade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 5. O descumprimento contratual, no caso concreto, ultrapassou o mero dissabor, causando frustração substancial ao recorrido, que foi impedido de acessar o empreendimento e dar continuidade ao projeto de construção, gerando efetivo abalo moral. 6. A aquisição de um bem cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, e sua frustração, por impedimento de acesso ao imóvel, transcende os aborrecimentos cotidianos, configurando dano moral indenizável. 7. O reconhecimento do dano moral não foi baseado em presunção, mas em prejuízo demonstrado pela análise da Corte Estadual, diante dos fatos e das provas constantes nos autos.
8. A jurisprudência do STJ estabelece que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral, salvo quando há consequências fáticas capazes de ensejar sofrimento psicológico
, como no caso em análise. 9. A revisão da matéria, tanto em relação a caracterização do dano moral no caso, como em relação ao valor arbitrado para a indenização, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ. lV. Dispositivo e tese Resultado do Julgamento: Recurso não provido. (STJ; REsp 2.099.382; Proc. 2023/0347856-2; SE; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 24/11/2025)

Esse também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . NÃO CONFIGURAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Allan Caio Veloso Souza contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais ajuizada em face da B2W Companhia Digital (Americanas) . O autor adquiriu um martelo neurológico pela internet com previsão de entrega para 02/02/2021, sendo efetivamente entregue em 08/02/2021. O apelante argumenta que o atraso prejudicou suas atividades acadêmicas e busca reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o atraso de seis dias na entrega de um produto adquirido pela internet configura dano moral passível de indenização . III. RAZÕES DE DECIDIR O atraso de seis dias na entrega do produto é considerado um mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral, não havendo provas de prejuízo extrapatrimonial relevante ao autor.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o simples inadimplemento contratual, dissociado de circunstâncias excepcionais que causem constrangimento relevante, não enseja reparação por danos morais. Não houve comprovação de violação aos direitos da personalidade do consumidor ou prejuízo significativo que justificasse a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O simples atraso na entrega de mercadoria adquirida pela internet não configura dano moral indenizável, salvo prova de prejuízo extrapatrimonial relevante. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts . 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1 .820.418/PR; STJ, AgRg no AREsp n. 97.416/MG. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001962720218080008, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA PELA INTERNET . INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
ESTORNO DO VALOR PAGO. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. DESCABIMENTO.
DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Estrela 10 Comércio Eletrônico Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada por Anderson Capelini, condenando a apelante a entregar o produto comprado (um motor elétrico) no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária, e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00. A apelante alega perda do objeto, diante da inexistência do produto em estoque e do reembolso já efetuado, e pede a exclusão da indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se, diante do reembolso ao consumidor, persiste a obrigação de entregar o produto adquirido; e (ii) analisar se a falha na entrega do produto justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A obrigação de entregar o produto se extingue quando o consumidor opta pelo reembolso, conforme o art . 35 do Código de Defesa do Consumidor, que permite ao consumidor exigir a devolução do valor pago caso o vendedor não cumpra a oferta.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o mero inadimplemento contratual, sem demonstração de ofensa grave aos direitos da personalidade, não configura dano moral, mas mero dissabor decorrente de uma relação contratual. (AgInt no AREsp nº 1.667 .103/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1/10/2020). Não se demonstrou que a frustração da entrega do produto causou prejuízo extrapatrimonial ao autor, sendo insuficiente para configurar dano moral a simples demora na resolução do contrato, que ocorreu dentro de prazo razoável, não gerando lesão à dignidade ou personalidade do consumidor
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para afastar a condenação à entrega do produto e à indenização por danos morais. Tese de julgamento: O cumprimento forçado da obrigação de entrega do produto adquirido é indevido quando o consumidor opta pelo reembolso e este é efetivamente realizado. O mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias excepcionais de violação aos direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável . Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 35; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1 .667.103/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1/10/2020; TJES, Apelação Cível nº 5003252-59 .2021.8.08.0011, Rel . Des. Robson Luiz Albanez, j. 25/06/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003469220208080052, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, para afastar a condenação à indenização por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)